Tribunal: TJES
Processo: 5000617-75.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILTON GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: JOSE FERNANDO LAUFSER LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000617-75.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ADENILTON GONÇALVES DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. FACEBOOK. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ADENILTON GONÇALVES DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S.A, alegando, em síntese, que através de uma página do facebook- marketplace, comprou um aparelho celular IPHONE 8, pela loja GLOBAL ELETRO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, por intermédio do vendedor DAVYD VAZ. Após, ao entrar em contato com o vendedor, o mesmo passou um código (nº 45), para que o autor conversasse com o suporte (João Otavio) da loja para saber todas as informações sobre o produto. Foram passados todos os modelos e valores dos aparelhos, para finalização da compra, fora encaminhado uma ficha cadastral para preencher com os dados pessoais do autor e após o pagamento que foi feito via pix nº da chave 445.823.378-47, Banco do Brasil, no valor de R$1.615,00 (mil seiscentos e quinze reais), o telefone seria enviado e passaria o código de rastreio, o que não foi cumprido. Assim, requer o autor com a presente ação a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou improcedentes os pleitos autorais.

(3). O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma do julgado. Contrarrazões apresentada pelo Requerido, ora Recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). No decorrer da instrução probatória, restou demonstrado que o Recorrente transferiu os valores para a conta de terceiro por vontade própria após adquirir um produto no Marketplace do Facebook. Na hipótese, resta cristalino que o Recorrente foi vítima de golpe. No entanto, não verifico nos autos lastro probatório mínimo que indique a falha na prestação do serviço da Recorrida. Assim, inaplicável, no contexto, a tese de responsabilidade objetiva, dada a não ocorrência do chamado fortuito interno. Mormente a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nas relações de consumo, isso poderá ser refutado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, causas excludentes dispostas no art. 14, §3º, II, do CDC. Neste viés, o Recorrente agiu sem o devido zelo e cuidado ao realizar o pagamento a terceiros sem observar as medidas de segurança mínimas inerentes. Apesar de ser responsabilidade do Recorrido a implementação de ferramentas de segurança para evitar golpes digitais, é igualmente importante que os consumidores sejam cautelosos. Não se atribui, portanto, indiscriminadamente, a responsabilidade pelos golpes aos prestadores de serviços, necessitando estar evidenciada a falha ou a negligência para indenização. A responsabilidade objetiva e a teoria do risco do empreendimento não isentam os consumidores do uso responsável das ferramentas.

(6).
Por isso, não constatada qualquer responsabilidade da Recorrida quanto ao golpe sofrido pelo Recorrente, não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)